Tribunal: TJMT
Processo: 1006694-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2o, IV, POR 06 (SEIS) VEZES; ART. 211, POR 06 (SEIS) VEZES; ART. 121, §2o, IV, C/C ART. 14, II, POR 04 (QUATRO) VEZES; ART. 148, CAPUT; E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C COM O ART. 61, II, G (VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE A CARGO) DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA DE POLICIAIS MILITARES. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO VISANDO A REFORMA DA DECISÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL HODIERNAMENTE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. UTILIDADE-NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA NO MOMENTO. FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A medida cautelar diversa da prisão consistente na suspensão do exercício de função pública, prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, é excepcional e tem como finalidade impedir que o agente continue perpetrando crime no exercício da função; bem como para salvaguardar a instrução criminal caso haja algum elemento concreto e contemporâneo que demonstre a possibilidade de o acusado ocultar, destruir ou de qualquer forma interferir na colheita da prova, sempre devendo ser observado a razoabilidade, imprescindibilidade da medida no caso concreto e, ainda, quando a medida for contemporânea, o que não pode se pode afirmar quando verificado que entre a data dos fatos e este julgamento transcorreram mais de quatro anos.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006694-48.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EVANDRO DOS SANTOS - CPF: 486.632.041-91 (RECORRIDO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARCAL DE ASSUNCAO - CPF: 032.451.031-40 (RECORRIDO), ROBERTO CARLOS CESARO - CPF: 862.850.251-34 (RECORRIDO), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DIEGO COSTA LIMA - CPF: 036.172.423-32 (VÍTIMA), NICOLAS JORDANI RODRIGUES (VÍTIMA), WEBERSON CORREA DA SILVA (VÍTIMA), FRANCISCO WANDERSON DE LIMA (VÍTIMA), PAULO GUSTAVO DE LIMA LOPES (VÍTIMA), ARCELINO MARTINS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ERIEL MACHADO PIRES - CPF: 032.642.421-09 (VÍTIMA), FRANCISCO BARBOZA DE MIRANDA - CPF: 001.748.703-02 (VÍTIMA), BRUNO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 047.989.801-45 (VÍTIMA), WILLIAN DOUGLAS MENDES - CPF: 011.816.241-18 (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO DA SILVA CARVALHO - CPF: 046.612.711-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu
a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, §2o, IV, POR 06 (SEIS) VEZES; ART. 211, POR 06 (SEIS) VEZES; ART. 121, §2o, IV, C/C ART. 14, II, POR 04 (QUATRO) VEZES; ART. 148, CAPUT
;
E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C
/
C
COM
O ART. 61, II,
G
(VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE A CARGO) DO CÓDIGO PENAL.
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA DE POLICIAIS MILITARES
. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO
VISANDO A
REFORMA DA DECISÃO
. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL HODIERNAMENTE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES
DA
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA
.
UTILIDADE-NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA NO MOMENTO. FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE
QUATRO
ANOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A
medida cautelar diversa da prisão consistente na suspensão do exercício de função pública, prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal,
é excepcional e
tem
como finalidade impedir que o agente continue perpetrando crime no exercício da função
;
bem como para salvaguardar a instrução criminal caso haja algum elemento
concreto e
contemporâneo que demonstre a possibilidade de o
acusado
ocultar, destruir ou de qualquer forma interferir na colheita da prova, sempre devendo ser observado a razoabilidade, imprescindibilidade da medida no caso concreto e, ainda,
quando
a medida for contemporânea, o que não pode se
pode afirmar quando
verificado
que
entre
a data d
os fatos e
este julgamento transcorreram

mais de quatro anos
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
Vara Única da comarca de Cláudia
/
MT
,

no
s autos
d
a

Ação Penal
n.
1000274-20.2021.8.11.0101
,
que
, ao receber a denúncia em 19 de maio de 2021,
indeferi
u
o pedido de
suspensão do exercício da função pública de policiais militares

de

Roberto Carlos Cesaro
,
João Paulo Marçal de Assunção
e
Evandro dos Santos
, tal como preconiza o

art. 319, VI, do Código de Processo Penal,

Nas
razões recursais
que se encontram no
ID
206547652
, o recorrente

postula
a reforma da
aludida
decisão para
que seja determinada a aplicação de medida cautelar, consistente na suspe
nsão do exercício da função
pública

dos recorridos, ao argumento
de que
os três
“
vem praticando crimes de forma reiterada no exercício da atividade policial, já sofrendo inúmeras intervenções administrativas os quais visam penalizá-los pelos ilícitos e cessar a continuidade das práticas de crimes
”
.

N
as contrarrazões
vistas
no ID
206547655 e 206547656
,
o
s
recorrido
s
contrapõem os argumentos do
recorrente
,
ao tempo que
postulam o
desprovimento d
este recurso em sentido estrito
, destacando,
outrossim
, que “
fora aberto conselho de disciplina, para análise do presente caso, pelo suposto cometimento de tais delito, o que seria o meio hábil para um suposto afastamento de suas funções, processo esse em andamento e não con
cluído
”
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
206555695, p. 126
-
127,
a

magistrad
a
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
no
parecer
encontradiço
no ID
213179195
,
opin
a
pelo provimento
deste
recurso
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o Ministério Público busca a reforma da decisão
prolatada nos autos da
ação penal
instaurad
a
contra

os policiais militares
Roberto Carlos Cesaro, João Paulo Marçal de Assunção
,
Evandro dos Santos
e

[
Agenor Vicente
Pelissa
]
,

que recebeu a
denúncia,
mas indeferiu o pedido de
aplicação de medida cautelar
de
suspe
nsão do exercício da função
pública

desempenhadas
pelos
recorridos
.

Sem razão, no entanto, o recorrente.

Isso porque, m
algrado o recorrente tenha afirmado nas suas razões recursais que os recorridos
“
vem praticando crimes de forma reiterada no exercício da atividade policial, já sofrendo inúmeras intervenções administrativas os quais visam penalizá-los pelos ilícitos e cessar a continuidade das práticas de crimes
”
, a pretensão deduzida neste recurso não deve ser acolhida por esta Terceira Câmara Criminal.

Com referência à
medida cautelar diversa da prisão consistente na suspensão do exercício de função pública, prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal,
sabe-se que essa
medida
excepcional
tem
como finalidade impedir que o agente continue perpetrando crime no exercício da função, bem como para salvaguardar a instrução criminal caso haja algum elemento
de convicção
concreto e contemporâneo que demonstre a possibilidade de

agente
ocultar, destruir ou de qualquer forma interferir na colheita da prova, devendo
, no entanto, sempre
ser observad
as
a razoabilidade e
a
imprescindibilidade da medida
no caso concreto.

A
liás, a
cerca do tema
,
não se pode olvidar
,
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da
presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da
Constituição Federal
, al
ém do preceito contido no art. 8
o, ite
m
2,

do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto

tais normas e
ncerram a interpretação de que eventual
restriç
ão
à liberdade e
aos direitos
do indivíd
uo são
medida
s
excepciona
is
, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade,
a sua contemporaneidade
e
desde que a medida adotada
não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao
caso
em apreciação
,
infere-se
que o
Ministério Público

requereu
a

suspensão do exercício
da
função pública
do
s
recorrido
s
,
cujo pleito
foi
indeferido
pelo juízo de primeiro grau
nos termos da decisão abaixo reproduzida:

[...]

No item “9” da cota ministerial, os promotores requereram a

aplicação de medida cautelar pessoal aos denunciados Evandro, João Paulo e Roberto,

consistente na suspensão do exercício da função pública (art. 319, inciso VI, do CPP), visto qu
e
os réus vêm reiteradamente praticando crimes no exercício de suas atividades policiais, tanto

que respondem há vários procedimentos administrativos.

O artigo 282, do CPP dispõe que podem ser aplicadas as medidas

cautelares quando houver necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou e, nos

casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Ainda, para adequação

da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou

acusado.

Já o art. 319 do mesmo Código, prevê as medidas cautelares diversas da

prisão, dentre elas a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza

econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações

penais (inciso VI).

O caso em análise refere-se a crimes graves com penas superiores a 04

(quatro) anos de reclusão e realmente, pela documentação acostada pelo Ministério Público

observa-se a extensa ficha criminal dos denunciados.

Em que pese tais fatos que desabonem os acusados, entendo que nessa

esfera criminal não é viável a aplicação da medida cautelar de suspensão da função pública, isso

porque o seu deferimento se basearia na reiteração criminosa dos denunciados por praticarem

delitos no exercício de suas funções como policiais, nada dizendo respeito ao que está sendo

julgado neste processo.

Ao meu ver
, a reiteração criminosa no exercício da função deve ser

precedente para abertura de procedimento administrativo disciplinar que tenha como punição o

afastamento do cargo ou até mesmo a expulsão do quadro de policiais militares e não

fundamento para a decretação da suspensão do exercício da função nestes autos.

Acrescenta-se que os denunciados estão em liberdade há vários meses,

após o indeferimento da conversão da prisão temporária em
preventiva, e inexistem indícios de

que prejudicaram a finalização da investigação ou que prejudicarão a instrução processual.

Outrossim, já se passou mais de um ano desde a ocorrência dos fatos, sendo desnecessária a

aplicação da medida para garantir a ordem pública.

Diante disso, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 282, do

CPP,
INDEFIRO o pedido de aplicação de medida cautelar, consistente na suspensão do

exercício da função
.
[...]

Destaques no original

No entanto,
não obstante
as
afirmações
d
o

recorrente

ressalta
ndo a
necessidade
da suspensão do exercício
da
função pública dos recorridos,
o
juízo de primeiro grau consignou que

os argumentos apresentados não guardam relação com a situação fática pelas quais os
policiais militares
foram denunciados naquela ação penal
;

acrescentando, outrossim,
que eventual “
reiteração criminosa no exercício da função deve ser precedente para abertura de procedimento administrativo disciplinar que tenha como punição o afastamento do cargo ou até mesmo a expulsão do quadro de policiais militares e não fundamento para a decretação da suspensão do exercício da função nestes autos
.”

Na hipótese
,

as
acusações que recaem sobre os recorridos são graves, pois apontam uma possível emboscada realizada
com a finalidade de frustrar um crime patrimonial arquitetado por
várias pessoas que, em tese, haviam se associado e planejaram subtrair na data de 18
de abril de
2020, no período noturno, uma grande quantidade
de soja que estava armazenada nos

silos da Fazenda Promissão, situada na zona rural do
M
unicípio de União do Sul, de propriedade

do
corréu
Agenor Vicente
Pelissa
, tendo os recorridos sido denunciados pelos seguintes crimes:
art
.
121,

§2o, IV, por 06 (seis) vezes; art
.
211, por 06 (seis) vezes; art
.
121, §2o, IV, c/c art. 14, II, por 04 (quatro) vezes; art
.
148, caput
;
e art
.
288, parágrafo único,

c
/
c. o art
.
61, II,
g
(violação de dever inerente a cargo) do Código Penal
.

Todavia
,
não há contemporaneidade
para se falar em
suspensão do exercício
da
função pública
dos
policiais militares
, pois
entre
a data dos fatos – 18
de abril de
2020 – e o presente momento decorreram mais de quatro anos,
isso
sem contar que
na
época o
recorrente
postulou a conversão da prisão temporária dos recorridos em preventiva e teve sua pretensão indeferida
pelo

juízo do
primeiro grau
;
cumprindo asseverar
, ademais,
que
a decisão do

indeferimento foi mantid
a
por esta
Terceira Câmara Criminal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1026284-50.2020.8.11.0000, em julgamento realizado em 18 de maio de 2022,
quando
,
por unanimidade
,
entendeu

pela ausência de contemporaneidade
, porquanto havia se
esvaziado a urgência intrínseca da medida cautelar
, especialmente pelo longo andamento das investigações, sem o surgimento de novas circunstâncias que justifiquem o
periculum
libertatis
dos
policiais militares
,

conforme se infere
do acórdão
assim ementad
o
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 121, §2o, IV (6X) C/C ART. 211 (6X) C/C ART. 121, §2o, IV C/C ART. 14, II (4X) C/C ART. 148 C/C ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP –
RECURSO MINISTERIAL
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS –– ALEGADA PERICULOSIDADE DOS RECORRIDOS – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – CARACTERÍSTICA
REBUS SIC

STANDIBUS
DAS MEDIDAS CAUTELARES –– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada tão somente quando ficar comprovada a inequívoca necessidade,devendo-se sempre verificar se existem medidas diversas da prisão adequadas ao caso concreto. Na mesma linha, as alterações trazidas pela Lei no 13.964/19 reforçaram o caráter excepcional da prisão preventiva, que é
ultima

ratio
.

Há a necessidade da existência de fatos contemporâneos, aplicando-se a prisão cautelar apenas quando não existente outra opção, em atenção ao princípio da presunção de não culpabilidade, conforme previsão do § 6o do Art. 282 do Código de Processo Penal.

A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em
face da característica
rebus sic
standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

Além
do mais
,
infere-se d
o

PJe
de 1o
G
rau que, malgrado os fatos tenham ocorrido em 18
de abril de
2020, ou seja, há mais de quatro anos,
a Ação Penal n.
1000274-20.2021.8.11.0101

ainda está em seu nascedouro e ainda
têm
dois denunciado
s
que ainda
não
foram citados, não sendo razoável o acolhimento da pretensão do
recorrente
para suspender o exercício da função pública
dos
policiais
militares
,
s
endo forçoso reconhecer que
embora graves as condutas que recaem sobre o
s
recorrido
s,
no atual cenário,

depois de passados mais de
quatro
anos dos fatos
,

eventual suspensão
se mostra desarrazoada e desproporcional e constituiria em antecipação
de pena.

Se isso não bastasse, é imperioso reconhecer que o
recorrente
sequer adotou as providências necessárias no sentido de se verificar a atual situação e lotação de cada recorrido para verificar se ainda persistia o interesse na pretensão deduzida nas razões recursais, cumprindo asseverar
,
outrossim
,
que consta nas contrarrazões recursais do
PM

Roberto Carlos Cesaro
que
ele
foi
transferido para o 10o Batalhão da Polícia Militar em Vila Rica
/
MT,
“
ficando a disposição do núcleo de polícia militar de São José do
XinguMT
, o ora recorrido atualmente está de atestado, com problemas sérios, de hérnia de disco, e nervo ciático, fazendo fisioterapias e tendo que realizar com urgência uma cirurgia na coluna
”, conforme se
constata
das assertivas que se
encontram
nas contrarrazões constantes no
ID 206547656
, o que também pode ter ocorrido com os demais
policiais militares
depois de passados mais de quatro anos da data dos fatos.

Nesse contexto, considerando
que a suspensão do exercício da função pública
como altamente excepcional, tem-se que, por ora, não se justifica
o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente
, ressalvada, naturalmente à luz da cláusula
rebus sic
standibus
, a possibilidade de reavaliação no caso de alteração do panorama fático, isto é, se acaso se demonstrar
que os
policiais militares
estão se utilizando da função pública para a prática de novos crimes ou que estejam tumultuando a regular tramitação da mencionada ação penal, a critério do
p
residente do referido feito.

Por conseguinte
, sem perder de vista a gravidade concreta das condutas imputadas ao
s
recorrido
s
, não
se
verifica, nesta oportunidade, a existência de
fatos novos e/ou contemporâneos aptos a indicar que
,

no exercício do cargo
,
os policiais militares

ofere
ç
am
a
alguma ameaça
a
ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ademais disso,

impende ressaltar
que

cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da
suspensão do exercício da função pública
do
s
recorrido
s
.

E
,
no caso destes autos,

a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade
tal como consign
ou
na
decisão
acima reproduzida
,

até porque é cediço que,
se sobrevier fato novo que motive concretamente a
imposição de medidas mais gravosas aos
policiais militares
,
esta
s

não só
poderão

como d
everão

ser determinada
s

a
qualquer tempo,
tal como
determina
m

o art. 282, §§ 2o e 5o,
do Código de Proce
sso Penal.

Posto isso, em
dissonância do
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público
,

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024